Tribunal: TJMT
Processo: 1026756-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026756-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DE ARRUDA AMORIM - CPF: 027.476.611-64 (RECORRENTE), GEOVANNA CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.131-01 (ADVOGADO), NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE - CPF: 037.138.341-21 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO), GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 080.671.776-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou configurada qualquer conduta no processo com a presença dos elementos da responsabilidade civil que autorizem o pleito indenizatório.

Inconformado com o resultado do julgamento, o reclamante interpõe o presente recurso, almejando a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, para que condene o Recorrido ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização em danos morais.

Contrarrazões do recurso, pela manutenção da sentença.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023